Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER e YASMIN MORAES TIECHER, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu pedido de penhora de colheita de soja pendente em fazenda de propriedade dos devedores, em execução ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I. Após o indeferimento da liminar por esta relatoria, o agravado manifestou-se nestes autos e asseverou que os suplicantes realizaram a colheita dos grãos e, hoje, desconhecem sua destinação ou os valores recebidos por eventual venda (ID 24239515). Intimados, os agravantes reconheceram a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (ID 25023229). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Os recorrentes manifestaram-se nestes autos e asseveraram que houve a perda de objeto deste agravo de instrumento (ID 25023229). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 27 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006